Tribunal: TJBA
Processo: 0409293-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0409293-57.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: CEABA - CENTRAL AGROENERGETICA DO OESTE DA BAHIA S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão do valor irrisório do crédito tributário executado, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF sem a prévia oitiva do ente fazendário; e (ii) apurar se a ausência de intimação do exequente configura nulidade por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, estabeleceu medidas de racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais, alinhando-se ao precedente do STF. 5. Todavia, a extinção de ofício da execução sem prévia intimação do exequente viola o contraditório e o princípio da vedação à decisão surpresa, previstos no art. 10 do CPC, devendo o ente fazendário ser previamente ouvido sobre o preenchimento dos requisitos fixados pelo Tema 1.184, inclusive quanto à possibilidade de suspensão do feito. 6. A sentença, portanto, deve ser anulada, a fim de que o juízo de origem oportunize a manifestação sobre a aplicação do referido entendimento antes de decidir pela extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF exige prévia intimação do exequente para manifestação acerca do preenchimento dos requisitos fixados pelo precedente. 2. A ausência de oitiva prévia caracteriza decisão surpresa e acarreta nulidade da sentença, nos termos do art. 10 do CPC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0409293-57.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e Apelado CEABA - CENTRAL AGROENERGETICA DO OESTE DA BAHIA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.